Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716384-59.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JESSICA DE SOUZA NUNES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra despacho exarado pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0705027-70.2022.8.07.0004, proposta pelo agravante em desfavor de JESSICA DE SOUZA NUNES, tendo por objeto veículo automotor adquirido mediante contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Nos termos do r. despacho recorrido (ID 123178231 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que a parte autora promovesse a emenda à inicial para juntar aos autos o comprovante de notificação válido recebido, ou para promover o protesto do título, anexando aos autos o respectivo comprovante. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que juntou aos autos do processo o comprovante de notificação extrajudicial encaminhado ao endereço indicado pelo réu na Cédula de Crédito Bancário. Ressalta que o aviso de recebimento retornou com a informação de “endereço insuficiente”. Argumenta o agravante estar comprovada a notificação do devedor fiduciante a respeito da mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do despacho impugnado, para que seja dado regular processamento à Ação de Busca e Apreensão. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado em ID 35540878. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do exequente, o processo deverá ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em tela, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 às 09:41:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora